Tribunal: TJDFT
Processo: 0752330-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752330-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER S/A AGRAVADO: CLEITON LUIZ DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Considerando o disposto no art. 1001, CPC, que de forma incontroversa esclarece que “dos despachos não cabe recurso”, não conheço dos embargos de declaração opostos (ID 67377938, págs. 1-4) contra despacho da Relatoria da Exma. Desembargadora DIVA LUCY (ID 67104787) de emenda à petição inicial do recurso, por manifestamente inadmissíveis (art. 932, III, CPC) despacho apenas com a finalidade de demonstrar/comprovar recolhimento do preparo, de mero expediente/prosseguimento regular do feito, sem conteúdo decisório. Uma vez não atendida a emenda na forma EXPRESSAMENTE orientada no despacho anterior, ID 67104787, atenda à exigência do art. 1007, §4o, do CPC, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator